Tribunal: TJSP
Processo: 1000462-10.2020.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Nomeação
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO E POSSE DO IMPETRANTE NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CERTAME – HIPÓTESE EM QUE NÃO SE VERIFICA SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO AO PRECEITO VINCULANTE CONSTANTE DA TESE FIRMADA PELO STF NO RE 598.099/MS, NA MEDIDA EM QUE A AUTORIDADE COATORA EDITOU

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - CAUSA DE PEDIR FUNDADA NA AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO E POSSE DO IMPETRANTE NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CERTAME – HIPÓTESE EM QUE NÃO SE VERIFICA SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO AO PRECEITO VINCULANTE CONSTANTE DA TESE FIRMADA PELO STF NO RE 598.099/MS, NA MEDIDA EM QUE A AUTORIDADE COATORA EDITOU DECRETO MUNICIPAL DIRECIONADO À SUSPENSÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA RESPECTIVO "SIT ET QUANTUM" PERDURAR O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA ATRELADO À PANDEMIA DE CORONAVÍRUS (Sars-COVID 19), PRESERVANDO, DESSA FORMA, O DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL No 1/2015 - SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.